Tribunal: CARF
Processo: 10120.005558/2009-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: João Maurício Vital
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-11-28

Inteiro teor:
S2-C3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.005558/2009-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.955 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
05 de outubro de 2022
Recorrente
CAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIS DE MONTES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 30/04/2007
MULTA POR NÃO APRESENTAÇÃO DE GFIP..
A não apresentação tempestiva da Gfip implica a imposição de penalidade
pecuniária, conforme disposição legal.
MULTA
POR
NÃO
APRESENTAÇÃO
DE
GFIP.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
A denúncia espontânea não alcança a penalidade decorrente do atraso na
entrega de declaração. (Súmula Carf no 49.)

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Monica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Mon (suplente
convocada), Fernanda Melo Leal, Mauricio Dalri Timm do Valle, Joao Mauricio Vital
(Presidente). Ausente a conselheira Flávia Lilian Selmer Dias, substituída pela conselheira
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Mon.
Relatório
Trata-se de lançamento de multa por não apresentação de Gfip das competências
de 01/2004 a 08/2004, CFL 67, Debcad no 37.226.581-2.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.005558/2009-15
Fl. 60
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.955 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.005558/2009-15

O lançamento foi impugnado (e-fls. 31 a 34) e a impugnação foi considerada
improcedente (e-fls. 41 a 44).
Manejou-se recurso voluntário (e-fls. 48 e 49) em que o contribuinte admitiu não
haver apresentado as Gfip, mas aduziu que as correções estão sendo providenciadas e serão
entregues conforme determina a legislação, assim, não há que se falar em multa. Solicita
extensão de prazo para a entrega e a exclusão da multa em face da denúncia espontânea.
É o relatório.
Voto
Conselheiro João Maurício Vital, Relator.
O recurso é tempestivo e dele conheço.
Registre-se que, nos termos do inc. I do art. 15 da Lei no 8.212, de 24 de julho de
1991, a Câmara Municipal, entidade da administração pública, equipara-se a empresa para os
fins previdenciários.
O lançamento decorreu da constatação de que o município deixou de apresentar as
Gfip de 01/2004 a 08/2004. Esse fato não foi contestado no recurso voluntário, no qual o
recorrente se limitou a afirmar que providenciará as correções e solicitou prazo para apresentar
as informações.
Ora, o prazo para apresentação de Gfip não é discricionário, mas está estabelecido
na no § 2o do art . 225 do Decreto no 3.048, de 6 de maio de 1999, e é até o dia sete do mês
seguinte àquele a que se referirem as informações. A não apresentação tempestiva das
informações implica em multa, como estabelecia o então vigente § 4o do art. 32 da Lei no 8.212,
de 24 de julho de 1991. Sendo, pois, o lançamento, atividade plenamente vinculada à lei, como
pronuncia o parágrafo único do art. 142 do Código Tributário Nacional, não há como reformá-lo
sob o argumento de que o contribuinte estaria providenciando a correção da falta.
Ademais, a denúncia espontânea não alcança a penalidade decorrente do atraso na
entrega de declaração, como estabelece a Súmula Carf no 49.
Conclusão
Voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital

Fl. 61
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.955 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.005558/2009-15

Fl. 62
DF CARF MF
Original